Tribunal: TCU
Processo: 009.826/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do contrato de repasse que tinha por objeto a construção do mercado municipal de Santana do São Francisco/SE. Análise da resposta das citações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), mandatária na Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 310366-79/2009 (Siafi 726957), firmado entre o então denominado Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Município de Santana de São Francisco/SE, que tinha por objeto a " construção do mercado municipal de Santana do São Francisco/SE ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Ricardo José Roriz Silva Cruz e da Sra. Maria das Graças Monteiro Feitosa Silva; 9.2. condenar os responsáveis designados no subitem anterior ao pagamento solidário da quantia abaixo indicada, abatida dos valores já devolvidos, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) D/C 2/1/2012 35.768,36 D 23/6/2023 3.000,00 C 1/9/2023 1.916,27 C 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar multas individuais de R$ 36.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, conforme o arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Câmara Municipal de Santana de São Francisco/SE, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário e à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.